Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. BRB BANCO DE BRASÍLIA SA. LEGITIMIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA DE JUROS DO CHEQUE ESPECIAL. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.
1. O BRB Banco de Brasília SA detém legitimidade passiva quando figura como parte no contrato de adesão de aquisição de cartão de crédito.
2. Reduz-se a taxa de juros remuneratórios, se verificada sua abusividade por ter sido fixada em patamar que excede de forma significativa a taxa média praticada pelo mercado para operação de crédito semelhante, publicada pelo Banco Central do Brasil.
3. A instituição financeira deve indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos quando o consumidor é privado de parte de seus vencimentos, com débito direto em conta, se há abusividade nos juros cobrados.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.